Tribunal: TJES
Processo: 0036550-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036550-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO DE MULTA POR JUÍZO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Banco GMAC S/A e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES contra sentença que, em “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo”, reduziu em 50% o valor da multa imposta à instituição financeira pelo PROCON no processo administrativo nº 0112.004.831-9, para 10.06930 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual). O Banco GMAC alega a extrapolação da competência do PROCON ao atuar em reclamação individual de consumidor, enquanto o PROCON pugna pela manutenção integral da multa e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o PROCON possui competência para multar em decorrência de reclamação individual de consumidor; (ii) estabelecer se a redução da multa aplicada pelo juízo de primeiro grau foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON estadual tem competência para aplicar multas tanto em casos de infrações individuais quanto coletivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo parte de seu poder de polícia em defesa do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A relação de consumo analisada no processo evidenciou violação aos princípios da informação e transparência, uma vez que o Banco GMAC não demonstrou claramente os cálculos de juros e a disponibilização de boleto para quitação de débito, infringindo o art. 6º, III, e o art. 52, §2º, do CDC.

A redução da multa pelo juízo de primeiro grau foi devidamente fundamentada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor das parcelas que o consumidor pretendia antecipar e a condição econômica da instituição.

Quanto às custas processuais, o PROCON estadual é isento de seu pagamento, conforme art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, devendo tal isenção ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco GMAC desprovido. Recurso do PROCON parcialmente provido para isentar a autarquia estadual do pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento
:

O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas em casos de infrações individuais de consumo.

A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista pelo Judiciário quando demonstrada desproporção no valor.

Autarquias estaduais são isentas do pagamento de custas processuais, conforme legislação estadual aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III, art. 52, §2º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.502.881/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/05/2015; TJES, AC nº 0023324-94.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036550-59.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: BANCO GMAC S.A., INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 304/306, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
” ajuizada por Banco GMAC S/A em face de Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo de n. 0112.004.831-9, totalizando 10.069,30 VRTE’s (dez mil e sessenta e nove inteiros e trinta décimos do Valor de Referência do Tesouro Estadual).

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise dos recursos.

No recurso de fls. 307/317, o Banco GMAC S/A pugna pela reforma da Sentença arguindo, inicialmente, que a atuação do PROCON estadual extrapolou a esfera de sua competência ao atender reclamação de natureza individual.

Para tanto, afirma ter sofrido processo administrativo, que culminou em penalidade de multa, em decorrência de reclamação individual de consumidor acerca de suposta postergação da instituição bancária em fornecer boleto de pagamento solicitado, com vistas a promover quitação de débito e redução de juros.

Assim, o banco Apelante sustenta não se tratar de questão de direito coletivo, mas, sim, de natureza individual
inter partes
.

Como é cediço, o PROCON estadual tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, devendo-se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, é pacificado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o poder de polícia do órgão de proteção ao direito do consumidor se justifica tanto nas hipóteses em que há violação individual, quanto nas infrações que atinjam o coletivo. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ART 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. As sanções administrativas representam um dos mais eficazes instrumentos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Destituídos do poder sancionatório, os Procons transformam-se em meras entidades registradoras de reclamações, obrigando os consumidores e seus representantes (Ministério Público, Defensoria) a buscarem amparo judicial, sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário. 3. O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores.
Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta.
4. Se, no que tange ao poder sancionatório dos órgãos de defesa do consumidor, o CDC não traz distinção quantitativa, bastando somente que a conduta questionada se ajuste ao tipo administrativo, descabe ao Judiciário fazê-lo a pretexto de usurpação de competência a si reservada. A ser diferente, o microssistema consumerista seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, restringindo-o às hipóteses de lesão coletiva. 5. Não se deve confundir legitimação para agir na Ação Civil Pública e atuação sancionatória da Administração Pública. O poder de polícia justifica-se diante tanto de violações individuais quanto de massificadas.
A repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos e o número maior ou menor de vítimas mostram-se relevantes apenas na dosimetria da pena a ser imposta, como circunstância agravante, nunca como pressuposto da própria competência do Procon. 6. Recursos Especiais providos. (REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019)
Sem grifos no original

Assim, não há que se falar em extrapolação de competência da autarquia estadual ao atuar em defesa de consumidor individual em detrimento de casos que envolvam direito coletivo, tendo em vista a inexistência de tal distinção no CDC.

Argue, ainda, o banco GMAC, que a sanção imposta pelo PROCON teve como base o inconformismo do consumidor em relação ao patamar da redução de juros advinda da solicitação de quitação antecipada do financiamento bancário, valorados entre 3% (três por cento) e 4% (quatro por cento), e que em nenhum momento houve postergação da disponibilização do boleto.

Ocorre que, tratando-se de relação de consumo, deve a financeira respeitar as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no código consumerista, o que não se verifica da análise documentos acostados aos autos.

De fato, o que se observa da comunicação entre a instituição e o cliente, em documento de fls. 104/105, é que este é permeado de palavras que geram confusão ao consumidor, não havendo clareza na prestação de informações.

Ademais, a instituição bancária não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que não demonstrou a disponibilização dos cálculos de redução de juros que levaram aos valores de 3 (três) a 4% (quatro por cento), tampouco de que, após a solicitação deste, o boleto tenha sido viabilizado.

Desta forma, resta clara a violação ao art. 4º, IV, art. 6º, III e ao art. 52, §2º do CDC, devendo ser mantida a multa advinda do processo administrativo de n.
0112.004.831-9.

Por outro lado, em
Apelação de fls. 324/332, o PROCON pugna pela reforma parcial da Sentença para que seja acolhido o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista ter sido condenado ao pagamento destas de forma
pro rata
pelo juízo
a quo
.

Com efeito, razão assiste ao órgão estadual, uma vez que o inciso V, do art. 20, da Lei Estadual n. 9.974/2013 aduz que as Autarquias estaduais dispõem de isenção ao pagamento de custas processuais. Nessa linha é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PROCON. MULTA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 2. - A redução do valor da multa estabelecida na respeitável sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que já assentou: “Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção” (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021) e que “A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto” (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).
3. - Nos termos do inciso V, do art. 20, da Lei estadual n. 9.974/2013, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras. Logo, por ser o apelante uma autarquia estadual, ele está dispensado do pagamento de custas processuais.
4. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: AC – 0008470-27.2015.8.08.0024,
Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2024, Data da Publicação no Diário: 06/09/2024)
Sem grifos no original

Assim, deve ser reformada a Sentença, nesse ponto, para isentar o PROCON estadual ao pagamento das custas processuais.

Por fim, afirma o órgão de defesa do consumidor
a necessidade de se manter o valor da multa aplicada no processo administrativo, por ser esta razoável e proporcional ao caso concreto, arguindo, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir em decisão exarada em mérito administrativo.

Observa-se que multa foi valorada, inicialmente, em 20.138,6 VRTE’s (vinte mil cento e trinta e oito inteiros e seis décimos
do Valor de Referência do Tesouro Estadual), sendo reduzida, em sede de Sentença, em 50% (cinquenta por cento).

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

De fato, a Sentença recorrida demonstrou, de forma escorreita, os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada.
In verbis
:

In casu
, levando em consideração o valor das parcelas que pretendia o reclamante antecipar (21 parcelas, segundo doc. de fl. 233-verso) através do processo administrativo nº 0112.004.831-9, verifico que a Administração Pública Estadual deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, conforme se verifica na decisão administrativa já mencionada. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, constato que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Verifica-se, portanto, correta a redução implementada pelo julgador primevo, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica, não gerando enriquecimento sem causa do instituto de defesa do consumidor.

Dessarte, necessária a reforma parcial da Sentença, apenas para isentar o PROCON estadual do pagamento das custas processuais, mantendo-a incólume nos demais termos.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Banco GMAC S/A.

Ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para isentar a Autarquia do pagamento das custas processuais.

Via de consequência, as custas processuais, que antes recaiam de forma
pro rata
para ambas as partes, passam agora a recair apenas sobre o
Banco GMAC. Em relação aos honorários sucumbenciais, mantém-se a condenação fixada em sede de Sentença,
a saber, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por Banco GMAC S. A. e dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.